Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714871-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIENE TAMIRES DA SILVA, J.A.S.P.C. REPRESENTANTE LEGAL: LAIENE TAMIRES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 35619530, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a produção de prova pericial e determinou que eventual diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT e o valor dos honorários homologados pelo Juízo processante seja custeada pelo Distrito Federal, por ter sido a prova requerida pelas partes, nos termos do art. 95, do CPC, com prévio depósito do valor pelo requerido. O recorrente alega que a Portaria Conjunta no 101, do TJDFT, e a Resolução no 232, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), razão pela qual está equivocada a decisão ora agravada, ao admitir a fixação do valor dos honorários periciais em montante superior ao estabelecido nas referidas normas. Pondera que o limite máximo estabelecido não pode ser ultrapassado, até mesmo para garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Sustenta que não há que se falar em depósito dos honorários periciais, uma vez que os agravados são beneficiários da gratuidade de justiça, sendo que o depósito, nesses casos, fica a cargo desta Corte. Defende que cabe ao perito realizar a perícia e, após, ser remunerado nos termos da Portaria Conjunta no 101, do TJDFT, ficando o Distrito Federal obrigado ao ressarcimento da referida despesa, caso seja ao final sucumbente, nos termos do § 2o da referida norma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja observado o valor máximo de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) para a fixação dos honorários periciais e para que não seja obrigado ao depósito prévio do valor, que deverá ser pago ao final pelo vencido, nos termos da Portaria Conjunta no 101, do TJDFT”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão ID no 37357678. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID no 38862722 para que seja declarado prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, foi homologado pelo douto Juízo a quo, em 20.07.2022, diante da concordância das partes, o valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de honorários periciais, que serão custeados pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016 (ID no 131771294). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator